Tribunal: TJES
Processo: 5006903-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006903-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

AGRAVADO: FABRICIO BORLOT SOARES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA REAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCLUSÃO LEGAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Lei nº 14.181/2021 – conhecida como Lei do Superendividamento – alterou a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

2. Muito embora o referido diploma legal tenha inovado quanto à possibilidade de as pessoas naturais, consideradas superendividadas, requererem a repactuação de dívidas em juízo, por procedimento próprio (art. 104-B), a lei ressalva a dívida que pode ser renegociada por meio do aludido processo.

3. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006903-64.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR.

RECORRIDO : FABRICIO BORLOT SOARES.

ADVOGADO : LEANDRO LIMA.

MAGISTRADA : MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. contra decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívida com base na Lei do Superendividamento, ajuizada por FABRICIO BORLOT SOARES, deferiu o pedido liminar do autor, para que sejam limitados os descontos dos contratos ao patamar de 35% dos rendimentos do autor.

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que (i) não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) o contrato firmado entre as partes trata-se de um empréstimo pessoal com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor, não sendo aplicadas as regras de repactuação de dívida; (iii) o valor da parcela (R$ 970,06) já observa o limite legal, sendo que corresponde a, aproximadamente, 5,74% dos rendimentos brutos do Agravado (R$ 16.905,90); (iv) não se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento; (v) a manutenção da decisão impõe à Agravante o recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é devida a limitação dos descontos da dívida existente entre as partes, oriunda de contrato de empréstimo pessoal com garantia de alienação fiduciária, em sede de tutela provisória, com base na Lei do Superendividamento.

Na origem, o autor/Agravado ajuizou a ação de repactuação de dívida com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), sendo-lhe deferido o pedido liminar de limitação dos descontos dos contratos objetos das dívidas ao patamar de 35% de seus rendimentos.

Contudo, da análise dos argumentos levantados no recurso, assiste razão à Agravante no tocante à ausência de probabilidade do direito do autor que viabilizasse a concessão da tutela provisória de urgência, no caso.

Sobre o tema, a Lei nº 14.181/2021 – conhecida como Lei do Superendividamento – alterou a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Muito embora o referido diploma legal tenha inovado quanto à possibilidade de as pessoas naturais, consideradas superendividadas, requererem a repactuação de dívidas em juízo, por procedimento próprio (art. 104-B), a lei ressalva a dívida que pode ser renegociada por meio do aludido processo.

Nesse sentido, dispõem o art. 54-A, §3
o
e o art. 104-A, §1
o
, do Código de Defesa do Consumidor, acrescentados pela Lei nº 14.181/2021:

Art. 54-A (...)

§ 3º. O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou
decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
.

Art. 104-A (...)

§ 1º. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento,
bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real
, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

No caso dos autos, a financeira requerida, ora Agravante, demonstra, ao menos em sede de cognição sumária do feito, que o contrato de financiamento firmado entre as partes está garantido por alienação fiduciária, cuja natureza jurídica é de garantia de direito real (art. 1.368-B, do Código Civil).

Isso porque se trata de contrato de empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor, no valor total de R$ 26.719,31 (vinte e seis mil, setecentos e dezenove reais e trinta e um centavos), conforme se extrai do documento acostado ao ID 5368128.

Logo, o contrato firmado entre as partes parece se enquadrar na exceção legal prevista no art. 104-A, §1
o
, do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela Lei nº 14.181/2021, o que afasta a existência de probabilidade do direito autoral, quanto ao ponto.

No mesmo sentido, cita-se precedente análogo deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – AÇÃO AUTÔNOMA DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A Lei nº 14.181/2021 – mais conhecida como Lei do Superendividamento – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021.

2) Não é toda e qualquer dívida pode ser negociada a partir desse mecanismo, assim como é aplicável a norma só às pessoas naturais superendividadas, de boa-fé, que contraíram dívidas além de seu orçamento e não mais conseguem garantir o pagamento, inclusive as vincendas, sem comprometer o chamado “mínimo existencial”.

3) A dívida da qual é credor não pode ser objeto do “processo de repactuação de dívidas” instaurado pelo agravado, seja por versar a cédula de crédito bancário sobre financiamento de veículo de alto custo (R$ 146.816,00), que pode ser considerado de luxo, seja por haver previsão no contrato de que o bem financiado constitui garantia de alienação fiduciária cedularmente constituída, o que afastaria a aplicação da Lei do Superendividamento, nos termos do § 3º do art. 54-A e do § 1º do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

4) O escopo do legislador foi de que o consumidor tivesse à sua disposição um mecanismo mais ágil para que pudesse negociar dívidas de consumo (carnês, boletos etc.) de água, energia elétrica, telefone, gás e de empréstimos com bancos e instituições financeiras, principalmente com cheque especial e cartões de crédito que, via de regra, possuem altas taxas de juros; todavia, optou o legislador por excluir dívidas tributárias, com pensão alimentícia, crédito habitacional e rural, além das oriundas de produtos e serviços de luxo que, como acima dito, considero se caracterizar ao ser emitida Cédula de Crédito Bancário em janeiro/2022, numa operação cujo valor total foi de R$ 188.731,04 (cento e oitenta e oito mil setecentos e trinta e um reais e quatro centavos), para financiamento de um veículo Corolla XEI 2.0 Flex 16V Aut., ano 2021/2022, de elevado valor (R$ 146.816,00), que é classificado como de alto padrão no mercado nacional de veículos.

(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011132-04.2022.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para, reformando parcialmente a decisão agravada, indeferir o pedido liminar do autor quanto à dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº AR00115476, firmada com a instituição financeira Agravante.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)